Tribunal: TJDFT
Processo: 0053452-72.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0053452-72.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE OSVALDO LAZARO DE FARIA, BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE DE FARIA PAULINO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPOLIO DE OSVALDO LAZARO DE FARIA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE DE FARIA PAULINO DESPACHO Intime-se o apelante, ESPÓLIO DE OSVALDO LAZARO DE FARIA, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se acerca da proposta de acordo de ID 77062192. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator